Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO. ART. 6o, DA LEI 4.717/65. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS MÍNIMOS EM PREGÃO ELETRÔNICO, ESTABELECIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS MÍNIMOS E EXIGÊNCIA DE LICENÇAS PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE LIMPEZA. LEGALIDADE. PREVISÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO BRASILEIRA APLICÁVEL NA ESPÉCIE. COMPETITIVIDADE DO CERTAME PRESERVADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Dispõe o art. 6o, da Lei 7.717/65: que a ação popular “será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.” Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A ação popular visa à proteção do patrimônio público contra atos ilegais e lesivos. Qualquer cidadão será parte legítima para ajuizar a ação e requerer a declaração de nulidade do ato que tenha representado ameaça aos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (Lei 4.717/65).
3. A estimativa de custos mínimos expendidos em cada unidade educacional, quando estabelecida de forma adequada ao que praticado no mercado, não prejudica necessariamente os princípios e regras que cerca certame público, mas pode afastar propostas inexeqüíveis, consoante o disposto no art. 48, inciso II, da Lei no 8.666/1993.
4. A fixação dos encargos trabalhistas pode evitar a contratação de empresas descompromissadas ou incapazes de arcar com as obrigações legais, sobretudo aquelas previstas na legislação trabalhista.
5. É devida a exigência de licenças para manuseio de produtos químicos e domissanitários, para serviços que visam limpeza e conservação de ambientes coletivos, conforme a Lei Distrital 3.978/2007.
6. Inexistente qualquer ilegalidade, lesividade ou violação à competitividade do pregão, a improcedência da ação popular é medida que se impõe.
7. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.